Tribunal: TJDFT
Processo: 0741026-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Seguro garantia. Recusa pela fazenda pública. Possibilidade. Prazo para regularização da garantia. Razoabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal em razão da não aceitação do seguro garantia ofertado, bem como fixou prazo para regularização da garantia, determinando a suspensão do trâmite dos próprios embargos até que seja ultimado o prazo atribuído ao embargante.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da recusa da Fazenda Pública quanto ao seguro garantia ofertado; e (ii) a razoabilidade do prazo fixado para sua regularização.
III. Razões de decidir
3. A Fazenda Pública pode recusar o seguro garantia, por não se equiparar a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.
4. A aceitação da garantia constitui requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, §1o, da LEF), não sendo suficiente, por si só, para a concessão de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige, além da garantia do juízo, a presença dos requisitos da tutela provisória (arts. 919, §1o, e 300 do CPC).
5. Mostra-se razoável o prazo de quinze dias fixado para a regularização da garantia, especialmente quando verificada a pendência por lapso temporal significativamente superior. No caso, 9 (nove) meses.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos legais citados: LEF, art. 11, art. 16, § 1o. CPC, art. 919, § 1o, art. 300.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREp no 1.782.572/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021.